Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-53.2024.8.11.0090
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-53.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA - CPF: 162.028.211-91 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ DA COSTA - CPF: 822.577.871-53 (APELADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS. MÁ-FÉ DO PORTADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de nota promissória, fundamentada na presunção de boa-fé do portador e na aplicação dos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na decisão que julgou antecipadamente o mérito dos embargos à execução, sem permitir a produção de prova oral necessária para demonstrar se o portador da nota promissória procedeu conscientemente em detrimento do devedor, nos termos do artigo 17 da Lei Uniforme de Genebra, afastando assim a presunção de boa-fé e permitindo a oposição de exceções pessoais ao endossatário.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, embora constitua medida de economia processual, não pode ser aplicado quando há necessidade de esclarecimento de questões fáticas mediante produção de prova oral, configurando cerceamento de defesa quando suprimida indevidamente a instrução probatória.

4. A verificação da eventual má-fé do portador do título de crédito constitui questão eminentemente fática, que demanda análise das circunstâncias concretas da aquisição da cártula, do conhecimento que o adquirente possuía sobre eventuais vícios e da existência de elementos que pudessem alertá-lo sobre irregularidades no negócio subjacente.

5. Embora os títulos de crédito sejam regidos pelos princípios da autonomia e abstração, o artigo 17 da Lei Uniforme de Genebra permite a oposição de exceções pessoais quando comprovado que o portador procedeu conscientemente em detrimento do devedor, exceção que exige regular instrução probatória para sua demonstração.

6. As circunstâncias temporais da transferência do título, a proximidade entre o distrato contratual e o ajuizamento da execução, bem como os demais elementos constantes dos autos, justificam a necessidade de produção de prova oral para esclarecimento da boa ou má-fé do portador.

7. A fundamentação da própria sentença reconhece expressamente a ausência de demonstração de má-fé do embargado, não podendo simultaneamente negar ao embargante a oportunidade de produzir a prova necessária para tal demonstração, sob pena de manifesta contradição e cerceamento do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível conhecido e provido para anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de embargos à execução de título de crédito quando há necessidade de instrução probatória para verificar se o portador procedeu conscientemente em detrimento do devedor, circunstância que afasta a presunção de boa-fé e permite a oposição de exceções pessoais, nos termos do artigo 17 da Lei Uniforme de Genebra."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 17; Lei no 7.357/1985, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível no 50008305320248130016, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a Câmara Cível, j. 27/05/2025; TJ-DF, no 07335986520198070001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 02/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, nos
embargos à execução
opostos em face de
FRANCISCO LUIZ DA COSTA
, que julgou improcedente a ação, ao fundamento de que “
o embargante não comprovou que o embargado tinha conhecimento do distrato contratual quando recebeu a nota promissória, ou que tenha agido de má-fé ao adquirir o título. Tampouco demonstrou que o embargado participou de qualquer conluio com os promitentes vendedores para prejudicá-lo
”, reconhecendo-se, assim, a exigibilidade da nota promissória em face do embargante, em observância aos princípios da autonomia e da abstração que regem os títulos de crédito.

O apelante alega, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem julgou antecipadamente os embargos à execução sem oportunizar a necessária instrução probatória. Sustenta que a controvérsia não é exclusivamente de direito, uma vez que dependia da produção de provas, especialmente orais, para demonstrar fatos essenciais, como a inexistência de relação jurídica subjacente entre as partes e a eventual má-fé do portador da nota promissória, o que tornaria indevido o julgamento com base no art. 355, I, do CPC.

No mérito, afirma que o título executivo que embasa a execução é inexigível, pois a nota promissória foi anulada em razão de distrato contratual celebrado posteriormente à sua emissão, o qual rescindiu o negócio jurídico subjacente (compra e venda de imóvel rural) por vício grave consistente em passivo ambiental oculto. Argumenta que, com o distrato, restou extinta a causa debendi do título, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e, por consequência, a nulidade da execução.

Aduz, ainda, que não mantém qualquer relação jurídica com o recorrido capaz de justificar a cobrança da nota promissória, ressaltando que o título foi emitido em favor de terceiro estranho ao negócio e posteriormente transferido, mesmo após a rescisão contratual. Sustenta que o recorrido não comprovou a origem regular do crédito nem a existência de obrigação certa, líquida e exigível, em afronta ao art. 783 do CPC.

Defende que o recorrido tinha ciência prévia do distrato contratual e da invalidade do título, ou, ao menos, não pode ser considerado terceiro de boa-fé, uma vez que a transferência da cártula ocorreu após a rescisão do negócio e em contexto que indicaria abuso de direito. Afirma que tais circunstâncias somente poderiam ser devidamente esclarecidas mediante regular instrução probatória, indevidamente suprimida na sentença recorrida.

Por fim, requer o provimento da apelação para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, para reformá-la, julgando-se procedentes os embargos à execução a fim de declarar a inexigibilidade do título e a nulidade da execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 338449889, o apelado sustenta que inexiste qualquer nulidade ou cerceamento de defesa na sentença recorrida, afirmando que a controvérsia é eminentemente de direito e foi corretamente solucionada mediante julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assevera que a decisão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, tendo reconhecido a exigibilidade da nota promissória, a inexistência de prova de má-fé do portador e a inaplicabilidade do distrato contratual em face de terceiro de boa-fé, sendo a irresignação do apelante mero inconformismo com o desfecho desfavorável.

No mérito, o apelado defende a plena validade, autonomia e abstração da nota promissória que embasa a execução, ressaltando que se trata de título de crédito dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, regularmente emitido e transferido por endosso, sem cláusula de “não à ordem”. Argumenta que o distrato celebrado entre o apelante e terceiros não possui eficácia perante o portador legítimo do título, não podendo restringir a circulação da cártula nem afastar os direitos do endossatário, sob pena de violação aos princípios cambiários e à segurança jurídica.

Sustenta, ainda, que não há qualquer prova de ciência prévia ou má-fé do apelado quanto ao distrato contratual, sendo presumida sua boa-fé, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis. Enfatiza que eventual negligência do apelante em não resgatar o título quando da rescisão do negócio jurídico não pode ser oposta ao portador legítimo, razão pela qual requer o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEMAR FRANCISCO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que julgou improcedente a ação, ao fundamento de que “
o embargante não comprovou que o embargado tinha conhecimento do distrato contratual quando recebeu a nota promissória, ou que tenha agido de má-fé ao adquirir o título. Tampouco demonstrou que o embargado participou de qualquer conluio com os promitentes vendedores para prejudicá-lo
”, reconhecendo-se, assim, a exigibilidade da nota promissória em face do embargante, em observância aos princípios da autonomia e da abstração que regem os títulos de crédito.

·

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Da análise dos autos, constata-se que o embargante/apelante emitiu nota promissória no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em favor de
José Maria Pereira de Morais
, em
23/02/2023
, com vencimento para
30/06/2024
, como parte do pagamento de contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado com
Jair Pereira de Morais
e
Rainiclei dos Santos Morais
.

Posteriormente, em 06/02/2024 (id. 338448890), foi firmado distrato contratual entre o embargante e os vendedores originais, rescindindo o negócio jurídico em razão de passivo ambiental descoberto na propriedade. Ocorre que,
antes da devolução da nota promissória ao embargante
, esta foi transferida para o embargado/apelado, que passou a cobrá-la judicialmente.

O Juízo de origem, aplicando o art. 355, I, do CPC, julgou antecipadamente o mérito dos embargos à execução, fundamentando sua decisão na presunção de boa-fé do portador e na impossibilidade de se opor exceções pessoais ao terceiro endossatário, com base nos princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito.

Contudo, entendo que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de defesa, conforme passo a demonstrar.

É cediço que os títulos de crédito são regidos pelos princípios da literalidade, autonomia, abstração e cartularidade. O princípio da autonomia estabelece que cada obrigação cambiária é independente das demais, de modo que o vício que afeta uma relação não contamina as outras. Já o princípio da abstração determina que o título, uma vez posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica que lhe deu origem, não podendo o devedor opor ao portador as exceções fundadas em suas relações pessoais com os portadores anteriores.

Nesse contexto, o art. 17 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) estabelece que "
as pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores,
a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor
".

A ressalva final do dispositivo é de fundamental importância: permite-se a oposição de exceções pessoais quando comprovado que o portador procedeu conscientemente em detrimento do devedor, ou seja, quando demonstrada sua má-fé.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA - INEXISTÊNCIA -
TÍTULOS DE CRÉDITO - CHEQUE E NOTAS PROMISSÓRIAS - ENDOSSO - PORTADOR - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS - TERCEIRO DE MÁ-FÉ - RELAÇÃO AMOROSA COM A ENDOSSATÁRIA
- PAGAMENTO DE BOA-FÉ FEITO À CREDORA ORIGINAL - INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. Não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância ao art. 10, do CPC se não demonstrado o prejuízo efetivo à parte. Ausente as hipóteses dos arts. 114 e 115 do CPC, não há falar em litisconsórcio passivo necessário unitário.
O princípio da autonomia dos títulos de crédito impede, em regra, a oposição de exceções pessoais contra o endossatário de boa-fé, conforme a Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque). No entanto, a má-fé comprovada permite a discussão da causa debendi. Havendo comprovação da má-fé do endossatário, que recebeu o endosso feito pela noiva, ex-amante do devedor, torna-se possível a discussão da causa debendi originária e do pagamento de boa-fé feito à credora originária.
Comprovado o pagamento feito pelo devedor sobre a integralidade da dívida objeto da execução, não há falar em exigibilidade do título, pelo que a extinção da execução se faz cabível”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50008305320248130016, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO.
ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO MOTIVADA NA SUSTAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXCEÇÃO PESSOAL. OPONIBILIDADE AO ENDOSSATÁRIO. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DO TÍTULO.
SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito,
admite-se a discussão da causa debendi instaurada por meio de embargos à monitória, sendo oponível ao endossatário as exceções pessoais relativas ao emitente quando demonstrada a má-fé daquele que adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.
2.
A boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título
(artigo 25 da Lei 7.357/85 - Lei do Cheque). 3. O endosso é posterior à devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). A prévia ciência da sustação afasta a presunção de boa-fé na aquisição dos títulos. O endossatário procedeu de má-fé no recebimento dos cheques sustados e ajuizamento da monitória, pois a sustação pressupõe a existência de desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”. (TJ-DF 07335986520198070001 DF 0733598-65.2019.8 .07.0001, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - destaquei).

No caso dos autos, o embargante sustenta que
o embargado tinha conhecimento prévio do distrato contratual e da consequente invalidade do título
, ou que, ao menos, procedeu conscientemente em seu detrimento ao adquiri-lo. Alega, ainda, que a
transferência da cártula ocorreu após a rescisão do negócio jurídico subjacente
e em circunstâncias que evidenciariam conduta dolosa.

A verificação se o portador procedeu conscientemente em detrimento do devedor constitui questão eminentemente fática, que demanda análise das circunstâncias concretas da aquisição do título, do conhecimento que o adquirente tinha sobre eventuais vícios, e da existência de elementos que pudessem alertá-lo sobre irregularidades.

No presente caso, embora a sentença tenha concluído pela ausência de prova de que o embargado procedeu conscientemente em detrimento do embargante, tal conclusão foi alcançada sem que fosse oportunizada ao embargante a produção da prova oral necessária para demonstrar as circunstâncias da transferência do título e o conhecimento que o adquirente tinha sobre o distrato contratual.

É relevante observar que o próprio embargante registrou boletim de ocorrência (id. 338448891) narrando que foi procurado pela pessoa de Rodrigo Alves, que disse ter recebido a nota promissória de terceiros em pagamento de uma conta, e que esclareceu a este sobre o desfazimento do negócio. Tal fato, por si só, indica a existência de elementos que poderiam ser esclarecidos mediante oitiva de testemunhas, especialmente do próprio Rodrigo Alves e das pessoas envolvidas na transferência do título.

Ademais, as circunstâncias temporais são relevantes: o distrato foi celebrado em 06/02/2024, estabelecendo prazo até 06/08/2024 para devolução das notas promissórias, e a execução foi ajuizada em 15/07/2024. A proximidade temporal entre esses eventos e a forma como se deu a transferência do título são aspectos que mereciam ser devidamente esclarecidos em regular instrução probatória.

A fundamentação da sentença expressamente reconhece que "
não há nos autos elementos que demonstrem que o embargado tinha conhecimento do distrato contratual quando recebeu a nota promissória, ou que tenha agido de má-fé ao adquirir o título
" e que "
o embargante não comprovou que o embargado tinha conhecimento do distrato contratual quando recebeu a nota promissória, ou que tenha agido de má-fé ao adquirir o título
".

Ora, se a própria sentença fundamenta a improcedência dos embargos na ausência de prova de determinados fatos, não pode, simultaneamente, negar ao embargante a oportunidade de produzir essa mesma prova. Tal contradição configura manifesto cerceamento de defesa.

É importante ressaltar que não se está aqui afastando os princípios cambiários ou permitindo que exceções pessoais sejam opostas indiscriminadamente ao portador de boa-fé. O que se defende é a necessidade de se verificar, mediante regular instrução probatória, se efetivamente o portador não procedeu conscientemente em detrimento do devedor, nos termos do art. 17 da Lei Uniforme de Genebra.

No presente caso, há elementos nos autos que, ao menos em tese, poderiam indicar que o embargado procedeu conscientemente em detrimento do embargante: a) a proximidade temporal entre o distrato (06/02/2024) e a execução (15/07/2024); b) o fato de o embargante ter sido procurado por terceiro (Rodrigo Alves) que disse ter recebido o título em pagamento; c) a circunstância de o título ter sido emitido originalmente em favor de pessoa (José Maria Pereira de Morais) que não participou diretamente do negócio jurídico subjacente; d) o registro de boletim de ocorrência pelo embargante alertando sobre a invalidade do título.

Tais elementos, embora não sejam conclusivos, justificam a necessidade de instrução probatória para esclarecimento das circunstâncias da transferência e do conhecimento que o embargado tinha sobre a situação do título.

A produção de prova oral, mediante depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, especialmente daquelas envolvidas na transferência do título, é essencial para que se possa formar convicção segura sobre se o portador procedeu ou não conscientemente em detrimento do devedor.

Não se pode admitir que questão de tamanha relevância seja decidida com base exclusivamente em presunções, sem que seja dada ao embargante a oportunidade de demonstrar os fatos constitutivos de sua defesa.

O julgamento antecipado da lide, embora seja medida de economia processual louvável, não pode ser utilizado quando há necessidade de esclarecimento de questões fáticas mediante produção de prova oral. Nessas hipóteses, a supressão da instrução probatória configura cerceamento de defesa e nulidade do julgado.

Por essas razões, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, oportunizando-se ao embargante a produção das provas orais necessárias ao esclarecimento das circunstâncias da transferência do título e da eventual conduta consciente do portador em seu detrimento.

Somente após a regular instrução do feito, com a produção de todas as provas pertinentes, será possível formar convicção segura sobre a exigibilidade ou inexigibilidade do título, respeitando-se tanto os princípios cambiários quanto o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar arguida e anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, devendo o Juízo de primeiro grau oportunizar ao embargante a produção das provas orais requeridas, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026